Tribunal: STF
Processo: ARE 1553830
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão (eDoc 38) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Desapropriação. Modulação de efeitos nas ADI 4425 e 4357. Cumprimento de sentença, Dez prestações anuais, EC 30/2000, com pagamento espontâneo somente de nove. EC 62/2009. Última parcela paga, levantada pelo autor, com pedido de extinção, e três impugnações do expropriante, visando aplicação da Lei 11960/2009 e devolução integral da décima parcela. Extinção do feito acolhida, com recursos. Juízo de retratação que adequou acórdão aos Temas 810 e 905, indicando não aplicação da Lei 11960/2009, na forma do item 3.1.2. Sem ofensa às referidas ADI, que ressalvam os precatórios expedidos com correção pela TR, visando evitar expedição de precatórios complementares, e não o inverso, cobrança de valores já pagos. Fundamento da sentença, mantido pelo acórdão, é pela inadequação de impugnação para cobrança de indébito, sem adentrar na discussão sobre os índices utilizados. Embargos acolhidos, mas sem efeito modificativo.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado, em relação à atualização e aos juros de mora incidentes sobre precatório, viola preceitos constitucionais por afastar a aplicação da Lei n. 11.960/2009 e a orientação fixada pelo Supremo ao julgar a ADI 4.357 e a ADI 4.425.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 48), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O Colegiado de origem, malgrado tenha discorrido sobre a Lei n. 11.960/2009 no julgamento impugnado utilizou, como fundamento assaz para não aplicar tal norma e o entendimento fixado nas ADIs 4.357 e 4.425, a inadequação do pedido de repetição de indébito nos autos em que já efetuados os pagamentos ao credor da Fazenda Pública, mormente na hipótese em que sequer houve discussão sobre os índices de correção e juros, consoante foi assim declinado no acórdão recorrido:



    Ademais, o fundamento da sentença, mantido pelo acórdão de fls. 683/686 é a inadequação da via da impugnação para cobrança de indébito, já esgotados os pagamentos, sem adentrar na discussão sobre os índices utilizados.



    Portanto, não se aplica o precedente invocado, por distinção do caso.



    Da leitura do extraordinário formalizado constata-se a ausência de insurgência contra esse fundamento suficiente, por si só, para a manutenção do aresto vergastado. O quadro atrai a incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo.



    Nessa mesma linha de intelecção, cito, entre outros, o ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; o ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.306.107, da minha relatoria; o RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes; além dos seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 37, II, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 6.228/2018, QUE PREVÊ A SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO DE VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS QUANDO PRESENTE IMPEDIMENTO LEGAL À NOMEAÇÃO DOS APROVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. É inviável o acesso à via extraordinária quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    [...]



    (RE 1.349.140 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    [...] 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. (Súmula 283/STF).



    (ARE 1.355.917 AgR, Plenário, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA. 



    [...]



    4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.



    (ARE 1.406.999 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente